Tribunal: STF
Processo: ARE 1223536
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem considerada a sistemática da repercussão geral (Tema 127). 
    Posteriormente os autos retornaram a esta Corte.
    Examinados os autos, decido.
    Observo que o Supremo Tribunal Federal já examinou a questão posta nos autos, tendo concluído que a matéria está limitada ao exame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sobre o tema, anote-se, v.g.: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (AI nº 833.214/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/12/18)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente